Tribunal: TJSP
Processo: 2040721-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – PROCEDIMENTO COMUM – PROFESSORA ESTADUAL – READAPTAÇÃO FUNCIONAL – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para conceder a readaptação funcional da autora – Ausência da probabilidade do direito (art. 300, "caput", do CPC/2015) – Decisão mantida.
Recurso não provido.